Tribunal: TJPA
Processo: 0012651-84.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012651-84.2017.8.14.0040

APELANTE: LIDIANE VALERIO MEDEIROS, RODRIGO DE MOURA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PENDÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora apelante
LIDIANE VALERIO MEDEIROS
e ora apelada
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LIDIANE VALERIO MEDEIROS e RODRIGO DE MOURA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face de NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial.

Narra a inicial que os autores, ora recorrentes, adquiriam 1 (um) lote no bairro Nova Carajás com o intuito de realizar o sonho de aquisição da casa própria e que somente realizaram o negócio em razão das grandes promessas feitas pela recorrida de que os lotes seriam fortemente valorizados, além de que o bairro seria o melhor lugar da cidade para morar e investir.

Alegaram que além das promessas não terem sido cumpridas, em setembro de 2015, a empresa Vale S.A iniciou a construção de uma estrada de ferro nas proximidades, fato que causou enorme desvalorização dos lotes e tirou a tranquilidade dos que ali viviam.

Destacou, ainda, a existência de vício (a ferrovia) que tornou o bem inadequado ao uso, bem como falta de boa-fé contratual e do dever de informação, porque a recorrida já sabia da passagem do ramal ferroviário e nada informou aos adquirentes.

Transcrevo o dispositivo da sentença (ID 17995326):

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR rescindido os contratos de compromisso de compra e venda firmado pela parte autora com a requerida. Por consequência, consolidar a propriedade em nome da requerida Nova Carajás Construções e Incorporações LTDA.

b)
DETERMINAR a restituição das parcelas pagas
(excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora,
podendo o promissário vendedor

RETER
, no caso de culpa do comprador, conforme fundamentação adotada:

b.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido, a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc.

b.2) o percentual de 10% (dez por cento) das importâncias pagas até a data da rescisão, a título de multa compensatória pela rescisão.

c) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

d) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir

e) Julgar extinto o feito sem resolução do mérito em relação a Vale S/A nos termos do art. 485 do CPC. Considerando a sucumbência da requerida em parte mínima e que a rescisão do contrato decorreu na inadimplência do comprador, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem)”
.

Inconformados, os autores interpuseram Apelação, arguindo preliminar de nulidade sentença por cerceamento de defesa, sustentando não ser caso de julgamento antecipado da lide, eis que necessária a produção de prova testemunhal, a oitiva das partes e a prova pericial, tendo havido pedido expresso nesse sentido.

No mérito, destacam a falta de análise de laudo juntado com a inicial, o julgamento
extra petita
quanto à exclusão de eventuais juros e multa de atraso, bem como quanto à determinação de que o réu Nova Carajás pode reter o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, em razão de despesas e quanto à determinação de retenção do percentual de 10% (dez por cento) a título de mora compensatória pela rescisão, vez que tais pedidos não foram requeridos pela ré.

Pugnam pela declaração de nulidade do item que condenou os autores ao pagamento da taxa de fruição no percentual de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel. Ou, sucessivamente, seja reformado o
decisum
com a redução do percentual da taxa de fruição não superior a 0,5%, bem como que seja observada a data da edificação residencial para fins de liquidação daquele percentual.

Sustentam a necessidade de inversão do ônus da prova, em se tratando de relação de consumo, e de condenação da requerida a indenização por danos morais em seu favor.

Requerem a declaração de nulidade da sentença
a quo
em virtude do cerceamento do direito de defesa, bem como a ocorrência de julgamento
extra petita
; a condenação da requerida ao pagamento de multa de 10% pela rescisão contratual e 20% (vinte por cento) de honorários contratuais em razão de ter dado causa a presente demanda, apurada com base nos valores efetivamente corrigidos.

Pleiteiam, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais em relação às benfeitorias realizadas no imóvel adquirido ou, alternativamente, a indenização pela desvalorização do imóvel; bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, argui a apelada não assistir razão às alegações dos recorrentes, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. Conheço das contrarrazões apresentadas.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se os apelantes fazem
jus
à rescisão de contrato de aquisição de um terreno localizado no loteamento Nova Carajás, com restituição das respectivas parcelas pagas, acompanhado de multa e juros compensatórios, sob os argumentos recursais de que as promessas de desenvolvimento e valorização da área adquirida não foram cumpridas pela fornecedora e ainda pelo fato de que foi construída uma linha de ferro da VALE S.A. nas proximidades do terreno, o que por sua vez, teria desvalorizado o imóvel.

Pois bem.

Preliminarmente, os autores arguiram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de não ser caso de julgamento antecipado da lide, porquanto necessária a produção de prova testemunhal, a oitiva das partes e a prova pericial, tudo conforme pedido expresso formulado nesse sentido.

Assiste razão aos recorrentes.

Sobre o tema, é cediço que o julgamento antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Ademais, o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na CF:

“Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Data vênia
o entendimento do Juízo de origem, considero que a perícia técnica constitui elemento essencial para o deslinde desta demanda pois, a despeito da existência de provas nos autos, estas não têm o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

Com efeito, não há nenhuma prova no feito que possa comprovar os possíveis transtornos que a passagem do trem possa causar aos requerentes, ou se de fato, houve depreciação do valor econômico do terreno, após a implantação da linha ferroviária, onde os apelantes construíram moradia.

Por outro lado, tenho como insuficiente para a observância da paridade processual, a justificativa do julgamento antecipado da lide em sede de sentença, uma vez que frustra a expectativa de produção de prova ou, pelo menos, de seu indeferimento por decisão fundamentada, a teor do art. 370, § único do CPC.

E na hipótese, verifico que o feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente.

Nesse contexto, tendo a parte autora protestado pela produção de provas, como fez, e não evidenciada as hipóteses no art. 355/CPC, o julgamento prematuro da lide configura sim cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgado.

Ademais,
em julgamentos anteriores que envolvem a mesma situação fática e de direito, bem como, a mesma demandada (Nova Carajás)
, esta Corte já se posicionou exatamente pela realização de perícia técnica. Cito precedente das 2 (duas) Turmas de Direito Privado:

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – PERÍCIA - IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA - PRECEDENTES DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015. 2. Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o escopo de realizar o exame pericial, tornando prejudicada a análise das demais alegações do autor/recorrente. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-57.2017.8.14.0040. Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Privado
. Julgado em 12.09.2023)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PERÍCIA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA
.
PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015
.
2. Recurso conhecido e provido. (TJPA, Apelação Cível 0001702-98.2017.8.14.0040. Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Órgão Julgador:
1ª Turma de Direito Privado
. Julgado em 23.08.2021. Publicado em 24.08.2021).”

Por outro lado, não é demais ressaltar que o princípio da vedação à decisão surpresa tem estreita ligação com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CF), de modo que, proferida decisão surpresa, resta automaticamente caracterizada a violação daqueles princípios, sendo necessária a desconstituição do julgado para que a dilação probatória se complete.

Assim, com esteio nas razões e nos dispositivos acima,
tenho que a preliminar de nulidade merece ser acolhida, porquanto
não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o Magistrado prematuramente o processo.

Por consequência, como
corolário dos princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório,
impõe-se a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da prova pericial pretendida.

Fica prejudicada a análise das demais alegações do apelo e de eventuais preliminares/requerimentos contidos em sede de Contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o escopo de realizar o exame pericial requerido, tudo conforme os termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém, 26/03/2024